Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714475-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA GUIOTTI CALIXTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniella Guiotti Calixto em face das decisões (IDs 155160805 e 155284238, na origem) que, nos autos da Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula. Ante a insuficiência das informações apresentadas, foi intimada para que, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, complementasse a documentação com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 45850742). Os autos foram instruídos apenas com os extratos bancários solicitados (IDs 46142146, 46144147 e 46142150) e um recibo de entrega da Declaração de Imposto de Renda retificadora do Exercício 2022 (ID 46144898). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, o contracheque juntado pela Autora/Agravante, referente ao mês de março de 2023 (ID 45839855), demonstra que ela aufere vencimentos brutos de R$ 8.129,55 (oito mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e líquidos de R$ 4.925,09 (quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e nove centavos). No entanto, apesar dos valores percebidos, defende a Recorrente que, em tese, faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, em razão da situação de superendividamento vivenciada. Cumpre esclarecer que não se desconhece que a adoção de critérios objetivos para aferição dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça apresenta controvérsias. Registre-se que, em 20/12/2022, houve a afetação, pelo c. STJ, da matéria relativa à suficiência da adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça, no REsp no 1.988.687/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1178), estando o mérito ainda pendente de julgamento. Contudo, de acordo com a Resolução no 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, de 24/6/2015, considera-se hipossuficiente quem recebe renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, confira-se: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda.” A Autora/Agravante, portanto, não se insere no critério objetivo por ele apontado, pois sua renda bruta é superior ao limite estabelecido nessa norma. Além desse aspecto, ressalte-se que a Recorrente tampouco juntou declaração de Imposto de Renda completa, limitando-se à apresentação de recibo de entrega da declaração do exercício de 2022, na qual consta que reside em área nobre desta Capital (Asa Sul). Acrescente-se ser possível extrair dos extratos bancários diversas movimentações incompatíveis com a benesse pleiteada, tais como despesas em cafés, lojas de cosméticos e papelaria. Nesse sentido, a movimentação bancária da Autora/Agravante, aliada aos seus rendimentos, denotam que o padrão de vida ostentado por ela não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob risco de subversão de finalidade da norma de regência. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Autora/Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria, para apor sigilo aos extratos bancários juntados pela Agravante (IDs 46142146/46142150). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator